Tribunal: TJES
Processo: 5003932-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Suspeição; Provas em geral
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003932-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METRON ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: ANA LUCIA GOMES
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003932-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: METRON ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADA: ANA LÚCIA GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
METRON ENGENHARIA LTDA.
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
ANA LÚCIA GOMES
, rejeitou a exceção de suspeição do perito.

A agravante afirma que arguiu a suspeição e requereu a substituição do perito,
“sob os seguintes fundamentos: a) a empresa propusera exceção de suspeição contra o dito profissional em outra ação (proc. 0018268-12.2015.8.08.0024); e b) naquela ação a perícia que o referido expert iniciou teve por objeto o mesmo prédio, mas a produção da prova se desenvolveu em desconformidade com as normas técnicas e, também, com a Lei”
.

Aduz que no outro processo, ajuizado pelo Condomínio do Edifício Privilége, que tramitou perante o Juízo de Direito da 5º Vara Cível de Vitória/ES.,Comarca da Capital, diante da parcialidade do perito, que adotou condutas no desenvolvimento dos trabalhos técnicos que afastaram a sua isenção, foi apresentada exceção de suspeição.

Assinala que a perícia foi realizada em tempo recorde 7(sete) dias úteis, sendo humanamente impossível que um ato tão complexo tenha sido adequadamente feito e, menos ainda, que o laudo correspondente, contendo mais de 70(setenta) laudas, tenha sido produzido com todas as normas técnicas.

Consigna que se trata de um empreendimento imobiliário de duas torres, com 196 (cento e noventa e seis) unidades, cujo laudo definitivo limitou-se a repisar o laudo provisório, sem que fosse precedido do indispensável teste de estanqueidade, realizado somente em momento posterior, por determinação desta E. Corte, demonstrando que apenas um número irrisório de unidade apresentava falhas.

Registra que o "
expert"
faltou com a verdade ao afirmar que o Corpo de Bombeiros afirmou existir vazamento de gás, e que os laudos apresentados naquela demanda não passaram de meras reproduções de pareceres apresentados pelos assistentes técnicos do Condomínio.

Assevera que o pedido de substituição do perito não se fundou exclusivamente numa das hipóteses do Art. 145 do CPC, cujo rol é meramente exemplificativo, mas funda-se no fato de que o dito profissional já tem convencimento formado sobre as questões técnicas, e se limitara a repisar a perícia do outro processo, ainda que ela não tenha sido finalizada.

Expõe que é imprescindível que a perícia do presente processo seja feita por um novo profissional da área de engenharia, que não tenha tido contato com as questões técnicas debatidas sobre a construção, conservação e manutenção do Condomínio do Ed. Privilége, mormente no que tange à sua rede de gás.

Argumenta que não se pode admitir uma nova perícia produzida pelo mesmo perito, o que afronta o Art. 480 do CPC, enfatizando que, ainda que realizada em outro processo e de forma irregular, o perito já extraiu suas convicções.

Sustenta que a substituição do perito pode se pautar em fundamentos para além daqueles previstos no Art. 468 do CPC, e que o ônus de comprovar a inocorrência dos fatos é seu, sendo imprescindível para o deslinde da causa que tenha oportunidade de produzir suas provas de forma irrefutável, bem como possibilitar rebater as provas com àquelas que entenda conveniente, sob pena de ser cerceado o seu direito de defesa.

Conforme decisão de ID 922232, fora indeferido o pleiteado efeito suspensivo.

Em resposta (ID 1018182), a agravada consignou tese a defender o desprovimento do recurso, por ausência dos requisitos mínimos exigidos para o acolhimento da exceção de suspeição do perito judicial.

É o relatório.

Vitória/ES., 20 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003932-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: METRON ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADA: ANA LÚCIA GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
METRON ENGENHARIA LTDA.
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
ANA LÚCIA GOMES
, rejeitou a exceção de suspeição do perito.

A agravante afirma que arguiu a suspeição e requereu a substituição do perito,
“sob os seguintes fundamentos: a) a empresa propusera exceção de suspeição contra o dito profissional em outra ação (proc. 0018268-12.2015.8.08.0024); e b) naquela ação a perícia que o referido expert iniciou teve por objeto o mesmo prédio, mas a produção da prova se desenvolveu em desconformidade com as normas técnicas e, também, com a Lei”
.

Aduz que no outro processo, ajuizado pelo Condomínio do Edifício Privilége, que tramitou perante o Juízo de Direito da 5º Vara Cível de Vitória/ES.,Comarca da Capital, diante da parcialidade do perito, que adotou condutas no desenvolvimento dos trabalhos técnicos que afastaram a sua isenção, foi apresentada exceção de suspeição.

Assinala que a perícia foi realizada em tempo recorde 7(sete) dias úteis, sendo humanamente impossível que um ato tão complexo tenha sido adequadamente feito e, menos ainda, que o laudo correspondente, contendo mais de 70(setenta) laudas, tenha sido produzido com todas as normas técnicas.

Consigna que se trata de um empreendimento imobiliário de duas torres, com 196 (cento e noventa e seis) unidades, cujo laudo definitivo limitou-se a repisar o laudo provisório, sem que fosse precedido do indispensável teste de estanqueidade, realizado somente em momento posterior, por determinação desta E. Corte, demonstrando que apenas um número irrisório de unidade apresentava falhas.

Registra que o "
expert"
faltou com a verdade ao afirmar que o Corpo de Bombeiros afirmou existir vazamento de gás, e que os laudos apresentados naquela demanda não passaram de meras reproduções de pareceres apresentados pelos assistentes técnicos do Condomínio.

Assevera que o pedido de substituição do perito não se fundou exclusivamente numa das hipóteses do Art. 145 do CPC, cujo rol é meramente exemplificativo, mas funda-se no fato de que o dito profissional já tem convencimento formado sobre as questões técnicas, e se limitara a repisar a perícia do outro processo, ainda que ela não tenha sido finalizada.

Expõe que é imprescindível que a perícia do presente processo seja feita por um novo profissional da área de engenharia, que não tenha tido contato com as questões técnicas debatidas sobre a construção, conservação e manutenção do Condomínio do Ed. Privilége, mormente no que tange à sua rede de gás.

Argumenta que não se pode admitir uma nova perícia produzida pelo mesmo perito, o que afronta o Art. 480 do CPC, enfatizando que, ainda que realizada em outro processo e de forma irregular, o perito já extraiu suas convicções.

Sustenta que a substituição do perito pode se pautar em fundamentos para além daqueles previstos no Art. 468 do CPC, e que o ônus de comprovar a inocorrência dos fatos é seu, sendo imprescindível para o deslinde da causa que tenha oportunidade de produzir suas provas de forma irrefutável, bem como possibilitar rebater as provas com àquelas que entenda conveniente, sob pena de ser cerceado o seu direito de defesa.

Tal como registrado na decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado, em que pese a irresignação da agravante, não foi apontada nenhuma hipótese de suspeição do perito prevista no Art. 145

do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo.

Sobre o tema, confira-se:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE ANCORADORA DA INTERPOSIÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS. EXCEÇÃO REJEITADA.
(ExSusp 216/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2020, DJe 19/10/2020).

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALEGAÇÕES QUE NÃO SE AMOLDAM ÀS HIPÓTESES LEGAIS. EXCEÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição, por inexistência dos pressupostos legais. 2. Deve ser rejeitada a exceção de suspeição que não indica nenhuma das hipóteses legais do art. 145 do Código de Processo Civil de 2015 (taxatividade do incidente). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na ExSusp 198/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL. CAUSA DE SUSPEIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO.
1. O Tribunal a quo consignou: "Portanto, os fatos alegados pelo excipiente não têm o condão de provar a inimizade alegada ou quaisquer hipóteses previstas no art. 145, do CPC/2015, de forma que o presente feito carece de suporte legal. Com essas considerações, REJEITO a presente exceção de suspeição". 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o rol do art. 145 do CPC/2015 (art. 135 do CPC/1973) é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes. Precedentes: AgInt no AREsp 858.138/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgRg no AREsp 689.642/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.8.2015; REsp 1.454.291/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.8.2014; e AgRg no AREsp 748.380/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015 (grifei). 3. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 4. A incidência da Súmula 7/STJ também inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c' do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1686946/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

A agravante, ao arguir a suspeição do perito, pleiteando a sua substituição,
mencionou a exceção de suspeição proposta em outra demanda
(processo nº 0018268-12.2015.8.08.0024), o que, segundo ela, comprometeria a parcialidade do profissional, ressaltando, outrossim, que
as razões do pedido de suspeição formulado naquela demanda, servem para justificar o pedido de suspeição formulado na presente
(ID 863802).

Ocorre que
não há comprometimento da parcialidade do perito pela arguição de sua suspeição em outra demanda
, o que, inclusive, ocorreu já após a realização do laudo pericial naquele caso,
por motivos relacionados às conclusões técnicas do profissional
(ID 863802, páginas 04/09), com
apontamento genérico do Art. 145, IV, do Código de Processo Civil
, que se refere ao interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, que não ficou evidenciado.

Conforme manifestação do perito nos autos de origem,
“a simples propositura da exceção de suspeição em outra demanda, obviamente, não compromete a parcialidade do perito judicial, que realiza um trabalho técnico e profissional, podendo, inclusive, ser acompanhado dos respectivos assistentes técnicos das partes demandadas, de modo que tal alegação não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no art. 145 do CPC”
. (ID 863799, página 30).

Anote-se que as partes transacionaram na outra demanda antes da conclusão da fase instrutória, e o julgador de origem indeferiu o pedido formulado pela agravada de produção de prova emprestada, sendo que
será realizada uma nova prova pericial nos autos de origem
, que não se confunde com segunda perícia do Art. 480 do CPC (que diz que o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida).

Não obstante a agravante referir-se, em seu arrazoado, ao disposto no Art. 468 do CPC, trazendo argumento de cerceamento de defesa não submetido ao julgador de origem,
não se identifica ofensa ao devido processo legal pelo fato de o perito ter realizado perícia no outro processo ajuizado pelo condomínio do mesmo edifício
.

O Art. 468 do CPC, diz que o perito pode ser substituído quando lhe faltar conhecimento técnico ou científico (I), ou quando, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.

No caso, também não está configurada hipótese de substituição do perito com base no art. 468 do CPC.

O
perito é um auxiliar do juízo, e inexistindo causa de impedimento ou suspeição, detendo ele conhecimento técnico ou científico e cumprindo escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, não há motivo para sua substituição
, cabendo à parte interessada indicar assistente técnico de sua confiança, que acompanhará a realização da perícia e poderá entregar parecer técnico ao julgador, destinatário final da prova.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que rejeitou a exceção de suspeição do perito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. FUNDAMENTAÇÃO ALICERÇADA EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PROPOSTA EM OUTRO PROCESSO APÓS ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE CARACTERIZADORA DA QUEBRA DE ISENÇÃO DO AUXILIAR DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE APROVEITAMENTO DA PROVA DO OUTRO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 480 DO CPC NESSA FASE. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. ART. 468 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausência de hipótese de suspeição do perito prevista no Art. 145

do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Precedentes do STJ.

2. Não há comprometimento da parcialidade do perito pela arguição de sua suspeição em outra demanda, o que, inclusive, ocorreu já após a realização do laudo pericial naquele caso, por motivos relacionados às conclusões técnicas do profissional, com apontamento genérico do Art. 145, IV, do CPC, que se refere ao interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, que não ficou evidenciado.

3. As partes transacionaram na outra demanda antes da conclusão da fase instrutória, e o julgador de origem indeferiu o pedido formulado pela agravada de produção de prova emprestada, sendo que será realizada uma nova prova pericial nos autos de origem, que não se confunde com segunda perícia do Art. 480 do CPC.

4. Não se identifica ofensa ao devido processo legal pelo fato de o perito ter realizado perícia no outro processo ajuizado pelo condomínio do mesmo edifício.

5. Não configurada hipótese de substituição do perito com base no art. 468 do CPC.

6. O perito é um auxiliar do juízo, e inexistindo causa de impedimento ou suspeição, detendo ele conhecimento técnico ou científico e cumprindo escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, não há motivo para sua substituição, cabendo à parte interessada indicar assistente técnico de sua confiança, que acompanhará a realização da perícia e poderá entregar parecer técnico ao julgador, destinatário final da prova.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.